Tribunal: TJPA
Processo: 0818894-87.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818894-87.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: LARISSA CARREIRA DA CUNHA, KAROLINE DANTAS DOS SANTOS, AMANDA MOURA DE FREITAS, NATALIA RITA DE FIGUEIREDO FRICHE, MAYARA GONCALVES COSTA

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERIOR PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROGRAMA STARTUP PARÁ MULHER. EDITAL Nº 008/2022. CONDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ORÇAMENTO DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À LIBERAÇÃO DE RECURSOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Pará, relacionado ao Edital StartUP Pará Mulher nº 008/2022, cujo objetivo era apoiar projetos inovadores liderados por mulheres. As impetrantes, aprovadas nas etapas iniciais do certame, alegaram omissão administrativa no cumprimento das fases subsequentes e frustração decorrente da readequação orçamentária que impactou a execução do programa. Postularam a suspensão de novos editais relacionados ao StartUP Pará até a conclusão das etapas previstas no edital de sua participação, além da garantia de continuidade no processo seletivo e acesso às informações pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão administrativa ilegal no cumprimento das etapas do Edital nº 008/2022; e (ii) estabelecer se a aprovação nas etapas iniciais do certame confere às impetrantes direito subjetivo à continuidade do processo seletivo e à liberação de recursos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução do Edital nº 008/2022 condiciona-se expressamente à disponibilidade orçamentária e financeira, conforme previsto no próprio instrumento, que atribui à administração discricionariedade para ajustes em virtude de limitações de recursos.

4.

A aprovação em etapas iniciais do certame não constitui direito subjetivo à liberação de recursos financeiros, estando a continuidade do processo vinculada à assinatura do Termo de Outorga, o que não foi realizado pelas impetrantes.

5.
Não há omissão administrativa, uma vez que a administração pública forneceu informações sobre a readequação orçamentária e divulgou, por meio eletrônico, as razões da paralisação das etapas do edital, atendendo ao dever de publicidade e transparência.

6.

A vinculação do edital às condições de viabilidade financeira e orçamentária não caracteriza ameaça ou lesão efetiva a direito líquido e certo das impetrantes, tratando-se de exercício legítimo da discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em etapas iniciais de processo seletivo para subvenção econômica não confere direito subjetivo à continuidade do certame ou à liberação de recursos financeiros, especialmente quando condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira.

2.

A administração pública pode readequar programas de fomento mediante limitações orçamentárias, desde que assegurados os princípios da publicidade e transparência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, denegar a segurança às impetrantes nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA N° 0818894-87.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MAYARA GONÇALVES COSTA

IMPETRANTE: NATÁLIA RITA DE FIGUEIREDO FRICHE

IMPETRANTE: AMANADA MOURA DE FREITAS

IMPETRANTE: KAROLINE DANTAS DOS SANTOS

IMPETRANTE: LARISSA CARREIRA DA CUNHA

ADVOGADA: JESSICA BRENDA XAVIER CARDOSO (OAB/PA 34.139)

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISISONAL E TECNOLÓGICA

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA (OAB/PA 24.661)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GAULBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança preventivo, cujas impetrantes estão acima identificadas, contra ato do Senhor Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, relativo ao Edital StartUP Pará Mulher nº 008/2022.

As impetrantes inscreveram-se no "StartUP Pará Mulher", Edital nº 008/2022, cujo objetivo era apoiar ideias inovadoras gerenciadas por mulheres, promovendo a participação feminina no empreendedorismo e na inovação.

Obtiveram aprovação nas duas primeiras duas etapas do processo seletivo, porém, não receberam mais informações sobre o andamento do concurso, ademais mencionaram que os responsáveis pela seleção deixaram de cumprir prazos estipulados no respectivo edital.

Informaram que após tentativas de contato, através de conversas e e-mails, não obtiveram respostas satisfatórias. A situação se agravou quando o impetrado alegou que o orçamento destinado à pasta estadual sofreu drástica redução e teve que ser readequado para atender aos projetos programados.

Alegaram, portanto, que foram prejudicas pela decisão administrativa que afetou a continuidade e execução do projeto para o qual foram aprovadas, sem que houvesse comunicação prévia ou tentativa de solução alternativa gerando insegurança e frustração.

Aduziram haver fundado e justificado receio das impetrantes virem a ter os seus direitos ameaçados, especialmente pela possibilidade de não serem convocadas para a continuidade do processo seletivo no qual foram aprovadas, configurando omissão ilegal e geradora de insegurança.

Requereram liminarmente que fosse determinada a imediata suspensão de novos editais relacionados ao "StartUP Pará Mulher" até que sejam devidamente cumpridas as etapas e obrigações previstas no Edital nº 008/2022, bem como para compelir a autoridade coatora a fornecer todas as informações pendentes relativas ao andamento do referido concurso, assim como garantir o direito das impetrantes de prosseguirem nas fases subsequentes do processo seletivo conforme as normas estabelecidas no edital e, ao final, conceder a segurança.

Processo distribuído ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que reconheceu sua incompetência absoluta (ID 23157052).

Em juízo prefacial indeferi a medida liminar (ID 23343755).

O Estado do Pará requereu ingresso na lide (ID 23585867).

O Senhor Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica prestou informações esclarecendo que o Edital nº 008/2022, relativo ao certame indicado pelas impetrantes, é o quarto em uma sequência de 05 (cinco), cronologicamente de 2021 e 2022 (Edital nº 008/2021 – StartUP Pará 2ª Chamada; Edital nº 012/2021 - StartUP Pará Bônus Tecnológico; Edital nº 004/2022 – Empresas Inovadoras;
Edital nº 008/2022 StartUP Pará Mulher
e Edital nº 003/2022 Inovaterpaz), lançados para seleção de propostas, conforme disponibilidade pela SECTET de apoio técnico e financeiro (subvenção econômica).

Em relação ao Programa StartUP Pará aduziu que a administração está trabalhado para efetivar as contratações das propostas, atendendo a cronologia dos editais, de maneira que os empreendedores selecionados no primeiro edital (nº 008/2021 – StartUP Pará 2ª Chamada) atualmente encontram-se na etapa de atualização de documentação para instrução processual na possibilidade de subscrição dos Termos de Outorga.

Acrescentou que a fonte financeira que alimenta o orçamento da SECTET corresponde a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), conforme Lei nº 8.001 de 13/03/1990 - Lei nº 13.540 de 18/12/2017 - Lei Complementar nº 145, de 29/03/2022. Em razão da redução dos repasses financeiros da fonte CFEM a Secretária Estadual iniciou medidas de equilíbrio orçamentário e financeiro impactando diretamente na continuidade e principalmente nos repasses de subvenções econômicas via assinatura dos Termos de Outorga.

Dessa forma, em razão de compromissos anteriormente assumidos há impossibilidade de ser antecipada a contratação das propostas relacionadas ao edital citado pelas impetrantes.

Defendeu que prorrogar o Edital nº 002/2022 StartUP Pará Mulher, em virtude de limitações financeiras não é apenas uma decisão legítima, mas também uma medida de gestão prudente, alinhada com os princípios da administração pública.

Afirmou que houve divulgação da limitação orçamentária nos sites da SECTET e StartUP Pará.

Conclusivamente, rogou pela denegação da segurança (ID 23585868).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pela denegação da segurança (ID 23654780).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O preâmbulo do Edital StartUP Pará Mulher nº
008/2022 apresenta informações muito elucidativas alinhadas com os termos das informações prestadas pela autoridade dita coatora, senão vejamos:

“O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SECTET,
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 7.017, de 24 de julho de 2007, dentro da Ação Orçamentária Desenvolvimento de Empresas Inovadoras – Startup Pará, no âmbito da Lei Complementar nº 133, de 6 de novembro de 2020 dos Recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e do StartUP Pará, como Estratégia Estadual para o Empreendedorismo de Base Tecnológica
. TORNA PÚBLICO o Edital StartUP Pará Mulher e convida interessadas a apresentarem propostas para obtenção de apoio financeiro na modalidade de subvenção econômica.”

Nota-se, assim, que o programa StartUP Pará Mulher é alimentado com recursos provenientes da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), cuja aplicação, nos termos da Lei Complementar nº 133, de 06 de novembro de 2020 (art. 3º), sob responsabilidade da SECTET, deverá estar em consonância com os planos plurianuais e orçamentos anuais do Estado do Pará.

O item 16, Etapa de Seleção de Propostas, subitem 16.3 Fase III – Avaliação final, do Edital
nº 008/2022, estabelece:

“i) Serão selecionadas até 15 (quinze) propostas com as maiores pontuações com possibilidade de apoio financeiro, desde que atendido o solicitado neste edital;

j) A SECTET reserva a si o direito de,
considerada sua disponibilidade orçamentária e financeira
e a análise do mérito científico, definir o valor final a ser concedido
;

l)
O fato de uma proposta ser habilitada em quaisquer das Etapas não constitui direito ou expectativa de direito em relação à continuidade no certame nem à premiação
;

m) Ao fim desta etapa, as propostas, e as informações constantes das propostas incialmente apresentadas,
poderão ser atualizadas com todas as observações, alterações e adequação orçamentária, para fins de contratação de apoio financeiro
.

n) Após contratação das propostas, haverá acompanhamento pela aceleradora durante 05 (cinco) meses.

o) todos os resultados serão divulgados nos sites:
https://startuppara.com.br
; http://www.sectet.pa.gov.br e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), no site: https://www.ioepa.com.br.

p) Ressalta-se que as notas de avaliação das Etapas previstas não são cumulativas ou somatórias. São independentes entre si e, portanto, não se comunicam.

q) A habilitação em qualquer Etapa
não constitui direito ou expectativa de direito
. É de total e exclusiva responsabilidade da Proponente compromissos eventualmente assumidos com terceiros em razão da sua participação no presente edital.
Qualquer alegação de obrigação ou prejuízo imputado ao Startup Pará ou ao Governo do Estado pela expectativa de direito não será válida
.

r) A qualidade do conteúdo da proposta é fator preponderante de avaliação. Portanto, é de responsabilidade dos Proponentes apresentá-la de forma compatível com a exigência implícita à concorrência e uso de recurso público.

s) detém prerrogativa sobre todas as decisões nas Etapas na captação, filtro e seleção de propostas e para a confirmação ou não da decisão de investimento, uma vez que o instrumento utilizado para fomento se dá subvenção econômica para projetos de desenvolvimento tecnológico ou de inovação nas áreas temáticas delimitadas neste Edital.

t)
A aprovação ou reprovação do recurso para cada proposta é decisão de exclusiva responsabilidade da SECTET, a seu critério de oportunidade e conveniência
.”

Os itens citados estabeleceram que tanto a aprovação das propostas como a liberação do aporte financeiro correspondente estavam condicionados a existência e a manutenção da disponibilidade orçamentária, sendo legítimo depreender, dessa forma, que a seleção de propostas não conferia qualquer direito subjetivo a liberação dos recursos financeiros às impetrantes.

Além disso, de acordo com o item 17.7 do mesmo edital
, a liberação dos recursos, conforme a disponibilidade financeira, estava condicionada a assinatura do Termo de Outorga, o qual as autoras não subscreveram, razão pela qual não ficou caracterizado o justo receio e/ou lesão efetiva à pretensão das impetrantes.

Da mesma forma não restou configurada a alegada omissão no fornecimento de informações relativas ao andamento do referido processo seletivo, visto que as próprias impetrantes anexaram à petição inicial cópia do e-mail enviado pela Equipe do StartUP Pará esclarecendo-lhes sobre a queda de arrecadação geradora de desequilíbrio nas contas da Secretaria Estadual (ID 23157034), corroborada pelo comunicado disponibilizado no endereço eletrônico
https://startuppara.com.br/comunicado/
.

Com efeito, o edital do processo seletivo vinculou não apenas a administração mas também as impetrantes, de maneira que estando a exequibilidade do certame condicionada a disponibilidade orçamentária e financeira da unidade administrativa não restou caracterizada ameaça ou efetiva lesão de direito.

ANTE O EXPOSTO, ratificando o entendimento inicialmente manifestado
denego a segurança
. Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025